Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-35.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNARA DE FARIAS SOUSA - CPF: 084.994.956-48 (RECORRENTE), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1001360-35.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

22/07/2022

Origem:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

THAYNARA DE FARIAS SOUSA

Embargado:

VIA VAREJO S/A

LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
A embargante opôs antecedentes aclaratórios nos quais levantou omissão quanto a descrição do erro de instalação que ensejou o defeito no produto. Os aclaratórios foram rejeitados porquanto evidente a pretensão da parte em rediscutir a decisão proferida.

2.
Constou daquela decisão que “O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses”.

3.
Logo, houve reiteração injustificada dos argumentos recursais pela embargante, tendo seu recurso nítido viés protelatório, de modo que a recorrente deve responder pela multa estabelecida no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

4.
Pelo exposto,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS,
impondo à embargante multa de 20% sobre o valor da causa, atualizado, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso (art. 1.026, §2º, do atual Código de Processo Civil).

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022